Tribunal: TJBA
Processo: 8184522-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8184522-42.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como LUCIANO CARMO SANTIAGO Advogado(s): GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo espólio do autor em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da negativa de cobertura de exames e procedimentos necessários ao tratamento do autor, que se encontrava internado em estado grave. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais, pleiteando o Apelante a sua majoração, considerando a gravidade da conduta da operadora, sua capacidade econômica e o falecimento do autor no curso do processo. III. Razões de decidir 3. A recusa indevida de cobertura de tratamento por parte de operadora de plano de saúde, em momento de extrema vulnerabilidade do paciente, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa. 4. O valor da indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se para a dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração de condutas ilícitas pelo ofensor. 5. No caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se insuficiente para atender a tais finalidades, devendo ser majorado para R$ 30.000,00, montante que melhor se adequa às particularidades do caso, sem configurar enriquecimento ilícito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico por parte de operadora de plano de saúde enseja a reparação por danos morais. 2. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a capacidade econômica do ofensor e a extensão do dano, a fim de cumprir sua função compensatória e pedagógica." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Lei 14.454/2022; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Súmula 102 do TJSP. 26 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8184522-42.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCIANO CARMO SANTIAGO (ESPÓLIO) e como apelado CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto